Tribunal: TJSP
Processo: 1042415-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CAIXA DE ESGOTO EM ÁREA PRIVATIVA DO IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA RÉ - DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA AFASTADA - PRETENSÃO AUTORAL DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O PRAZO DECENAL, PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CAIXA DE ESGOTO EM ÁREA PRIVATIVA DO IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA RÉ - DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA AFASTADA - PRETENSÃO AUTORAL DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O PRAZO DECENAL, PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS A RESPEITO DE TAL RESTRIÇÃO QUANDO DA COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL - INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DE INADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO EM QUESTÃO, BEM COMO, PELA DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL É O PREVISTO NA TABELA PRÁTICA DESTE TJSP, QUE DEVEM SER APLICADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - JUROS MORATÓRIOS INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.